Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. INUTILIDADE NO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. MÉRITO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, CDC. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento não é o recurso cabível para impugnar o indeferimento da produção de prova testemunhal. Art. 1.015, CPC.
1.1. Não configurada a inutilidade na eventual apreciação da questão em sede de apelação. Inaplicabilidade da taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo no 988 do STJ.
2. A inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática, mas exige o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos no art. 6o VIII do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova.
3. No caso dos autos, não se verifica, no presente momento processual, a presença de elementos probatórios aptos a caracterizar como verossímil a alegação de dolo contratual formulada pela autora, em razão da presença nos autos de documentos em que a consumidora anui expressamente com as declarações de que está ciente que está adquirindo cota de consórcio, de que foi informada que a contemplação ocorrerá somente por sorteio ou lance e de que não foi efetuada promessa de garantia de contemplação com o bem.
4. No que diz respeito à hipossuficiência, não se verifica no caso a necessidade de produção de prova técnico-científica, uma vez que a única questão de fato discutida é a ocorrência de dolo no momento da negociação contratual, não se constatando especial dificuldade para a autora se desincumbir do seu ônus probatório quanto a essa questão.
5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.